Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-87.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, a acessória deve obedecer a essa proporcionalidade.

2. Recurso conhecido e provido.